Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MATÉRIA DECIDA NOS AUTOS. PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. LAUDO GRAFOTÉCNICO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO DAS DATAS DAS HASTAS PÚBLICAS. TELEGRAMA REMETIDO AO ENDEREÇO DO CONTRATO E DO IMÓVEL. FATO SUFICIENTE. ART. 27, §2-A, DA LEI No 9.514/97. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TAXA DE DESOCUPAÇÃO. 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. PERCENTUAL LEGAL. ART. 37-A, DA LEI No 9.514/97. PARÁGRAFO ÚNICO DO CITADO DISPOSITIVO. INTERPRETAÇÃO EXCLUSIVA EQUIVOCADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pedido de suspensão e tutela de urgência já apreciado anteriormente. Nada a prover.
2. Não se observa qualquer irregularidade quanto a questão atinente à notificação dos apelantes para a purgação da mora, porquanto restou devidamente comprovada nos autos a notificação destes, nos termos da legislação específica.
3. O art. 27, §2o-A, da Lei 9.514/97, rege que o devedor deve ser comunicado sobre as datas, horários e locais dos leilões, por meio de correspondência enviada aos endereços constantes do contrato e ao endereço eletrônico, não havendo exigência de notificação pessoal. 3.1. Em tendo sido os apelantes devidamente intimados das datas dos leilões mediante encaminhamento de telegramas aos endereços do imóvel constantes do contrato, não há de se falar em qualquer nulidade a inquinar o feito.
4. O art. 37-A, da Lei no 9.514/97, textualmente afirma que o devedor fiduciante pagará ao fiduciário ou seu sucessor a taxa de ocupação do imóvel correspondente a 1% do valor da propriedade, não existindo parâmetro legal para a fixação em 0,5% pretendido pelo apelante.
5. O apelante mal interpreta o disposto no parágrafo único do art. 37-A, da Lei no 9.514/97, para infirmar que a norma somente seria válida aos participantes do programa “Minha casa, minha vida” do Governo Federal. 5.1. Da simples leitura do dispositivo de lei percebe-se que ele, em verdade, dispõe que a previsão legal também alcançaria os devedores fiduciários participantes do programa governamental. 5.2. Não se trata de uma norma exclusiva, que versa exclusivamente aos beneficiários do programa assistencialista, mas, sim, de norma inclusiva, ou seja, que inclui tais integrantes do benefício assistencial à previsão normativa. 5.3. Se fosse intenção do legislador restringir o alcance do dispositivo normativo, certamente utilizaria expressões como “somente se aplica” ou “apenas se aplica”. 5.4. Não o fazendo, demonstra, na verdade, a intenção de incluir tais beneficiários à regra legal e não de restringir o alcance da norma às operações do programa governamental.
6. Apelação conhecida e não provida.